Tribunal: TJDFT
Processo: 0001505-40.2017.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0001505-40.2017.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANFILOFIO DE SOUZA NERES APELADO: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania do Segundo Grau – CEJUSC/SEG, para que seja realizada audiência de conciliação. Intime-se. Brasília, 26 de outubro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator